Tribunal: TJSP
Processo: 0006861-47.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
Registro: 2020.0000506413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006861-47.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
FRANCISCO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para reduzir a pena de João Francisco de Souza para 2 anos, 1mês e 18 dias
de reclusão e 5 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
Roubo – Maus antecedentes comprovados –
Aumento – Réu triplamente reincidente e confissão –
Preponderância – Inexistência – Compensação da
atenuante
com
uma
das
condenações
–
Possibilidade – Regime semiaberto – Não
cabimento – Recurso provido em parte.

Vistos.
JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Vicente Luiz Adua, da 14a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 157, caput, c.c. o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos
e 10 meses de reclusão em regime fechado e 6 dias-multa, de valor unitário
mínimo (fls. 169/174).
Isto porque, segundo a denúncia, no dia 5 de agosto
de 2017, por volta de 16h30min, na loja “ Casas Pernambucanas” situada na
Rua Voluntários da Pátria no 2007, Santana, na cidade de São Paulo, tentou
subtrair para si, mediante violência e grave ameaça exercida com simulação
de emprego de arma de fogo contra Monique Ingred de Salles Costa e Vitor
Adriano Mangialardo, os valores em dinheiro pertencentes ao referido

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
estabelecimento comercial, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Inconformada recorre a Defesa, buscando apenas a
redução da pena base para o mínimo legal, o afastamento da preponderância
da reincidência sobre a confissão ou, pelo menos, a diminuição da fração
estabelecida para a agravante, além da fixação de regime semiaberto (fls.
185/201).
Recebido o recurso (fls. 176), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 204/208).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 229/238).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por João Francisco
de Souza contra a r. sentença de fls. 169/174, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 157, caput, c.c. o art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 10 meses de
reclusão em regime fechado e 6 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, pois a
Defesa se limita a postular a redução da pena e fixação de regime
intermediário.
Assim, na medida em que a autoria restou
comprovada, porque o réu admitiu a prática do crime em seu interrogatório
judicial, e como os representantes da empresa-vítima atestaram essa realidade
(arquivo digital no SAJ – fls. 165), não havia mesmo como reconhecer a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
improcedência da ação penal.
Cumpre, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
estabelecida com critério e acima do mínimo legal, na medida em que as
condenações transitadas em julgado já atingidas pelo período depurador de
cinco anos (fls. 31 e 33, do apenso próprio), se não são capazes de gerar
reincidência, caracterizam maus antecedentes, a ponto de justificar a
exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido é o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O DELITO
EM APURAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. 1. As
condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há
mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do
que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus
antecedentes”. (REsp 1717020/RJ, Quinta turma, Min. Jorge Mussi, j.
19/06/2018, DJe 28/06/2018).
“Quanto à alegação de constrangimento ilegal na
valoração negativa da condenação antecedente do paciente, com pena
extinta há mais de 8 (oito) anos, argumentando que o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos para afastar a reincidência também deve ser aplicado
para descaracterizar os maus antecedentes - o que permitiria, assim, a
aplicação da minorante prevista no 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 -,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
observa-se que esta Corte Superior tem entendimento contrário. O decurso
do referido prazo depurador de 5 (cinco) anos do cumprimento da pena ou
extinção da punibilidade afasta a reincidência, mas permite a utilização das
condenações penais definitivas e anteriores como maus antecedentes, no
processo de dosimetria da pena” (HC no 251.708/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/05/2013).
Assim
sendo,
como
o
réu
foi
condenado
anteriormente e as condenações transitaram em julgado, os maus antecedentes
restaram comprovados (Execuções de no 1, 2, 3 e 4 – fls. 23/25 do apenso
próprio e certidões de fls. 31 e 33).
Entretanto, respeitado o entendimento do ilustre
Magistrado sentenciante, o aumento mostrou-se exagerado, melhor se
adequando a elevação de 1/3 que perfaz 5 anos e 4 meses de reclusão e 13
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em seguida, tem razão em parte a Defesa quando
pede a redução do aumento levado a efeito na segunda fase, pois a
reincidência não é circunstância preponderante em relação à atenuante da
confissão.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, após discutir o Tema Repetitivo no 585, firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1.341.370/MT, Rel.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
Esse entendimento, aliás, está consolidado no
âmbito da 5a e 6a Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP
N. 1.154.752/RS. (...) A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da
confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da
reincidência, ao reconhecer que as causas devem ser igualmente valoradas.
(...) Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para reduzir as penas impostas ao paciente para 1 ano e 2 meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 dias-multa”. (HC
459.294/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018);
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
COM
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se a
confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65,
III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
retratação. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente
preponderantes,
pelo
que
devem
ser
compensadas.
3.
Para
o
reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes pré-requisitos:
a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do
novo delito; b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do
cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de
extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não
reconhecida. 4. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para
fixar a nova pena”. (AgRg no REsp 1567351/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Entretanto, no caso dos autos não há fazer a simples
compensação das circunstâncias, tendo em vista que o réu é triplamente
reincidente em crime contra o patrimônio, de maneira que, ainda que não se
entenda sobre a preponderância entre a agravante e a atenuante, o certo é que
uma das condenações será abatida pela confissão, e com isso será elevada de
1/5 na segunda fase, atingindo 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Na terceira fase, mantida a redução máxima pela
tentativa, a pena torna-se definitiva em 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 5
dias-multa, de valor unitário mínimo.
No mais, o regime fechado para o início de
cumprimento da pena é aquele que se afigura como justo e suficiente à

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006861-47.2017.8.26.0635 - São Paulo
Apelante: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17990
reprovação da conduta, sobretudo porque se trata de réu portador de maus
antecedentes e triplamente reincidente em delitos contra o patrimônio, além
de ser autor de crime cometido em estabelecimento comercial, mediante
grave ameaça à pessoa praticada com simulação de emprego de arma de fogo.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que o réu
está preso e os motivos que levaram à manutenção desse condição
permanecem presentes, inclusive em razão das condições pessoais do
apelante..
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para reduzir a pena de João Francisco de Souza para 2 anos,
1mês e 18 dias de reclusão e 5 dias-multa, de valor unitário mínimo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR